Tribunal: TJSP
Processo: 0000077-54.2016.8.26.0420
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação da Defesa de Bruno – Corrupção de menores – Prescrição – Reconhecimento de ofício – Condenação à pena de 01 ano de reclusão – Trânsito em julgado para a acusação – Agente menor de vinte e um anos na data dos fatos – Prescrição que ocorre em dois anos – Artigo 109, inciso V, e artigo 115 do CP – Lapso ultrapassado entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da

Ementa:
Apelação da Defesa de Bruno – Corrupção de menores – Prescrição – Reconhecimento de ofício – Condenação à pena de 01 ano de reclusão – Trânsito em julgado para a acusação – Agente menor de vinte e um anos na data dos fatos – Prescrição que ocorre em dois anos – Artigo 109, inciso V, e artigo 115 do CP – Lapso ultrapassado entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória – De ofício, julgo extinta a punibilidade do réu Bruno Henrique de Paula Oliveira, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, prejudicado o exame do mérito recursal quanto ao crime de corrupção de menores. – Efeitos da decisão estendidos ao corréu não apelante Fábio Ribeiro, nos termos do artigo 580 do CPP.

Apelação da Defesa de Bruno – Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes – Provas suficientes à condenação – Confissão do acusado em ambas as fases da persecução penal – Consistentes relatos da vítima e do policial – Qualificadoras demonstradas por exame pericial e pela prova oral – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Condenação mantida – Pena-base fixada acima do mínimo legal – Existência de duas qualificadoras – Patamar de exasperação readequado para 1/6 – Circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, bem reconhecidas – Réu primário e pequeno valor subtraído – Possibilidade de reconhecimento da figura privilegiada – Substituição da pena de reclusão pela pena de detenção – Fixação de regime prisional aberto e substituição da pena corporal por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo e prestação pecuniária no montante de um salário mínimo, mais adequados à hipótese dos autos e suficientes à prevenção e repressão do delito em questão – Justiça gratuita – Questão a ser analisada pelo Juízo da Execução – Recurso de apelação parcialmente provido.

Apelação da Defesa de Leonardo – Alteração do fundamento da absolvição – Ausência de interesse recursal – Fundamentos que não repercutem na esfera cível ou administrativa – É indiferente a absolvição por insuficiência de provas para a condenação ou por não existir prova de que o réu tenha concorrido para a infração penal – Relevância apenas quando a absolvição se refere à negativa de autoria ou à prova da inexistência do fato – Recurso de apelação não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000077-54.2016.8.26.0420, da Comarca de Paranapanema, em que são apelantes
LEONARDO DIAS ALMEIDA e BRUNO HENRIQUE DE PAULA OLIVEIRA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: I) DE OFÍCIO,
JULGARAM EXTINTA A PUNIBILIDADE DE BRUNO HENRIQUE DE PAULA
OLIVEIRA COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, NOS
TERMOS DO ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL, E ESTENDERAM
OS EFEITOS DESTA DECISÃO AO CORRÉU NÃO APELANTE FÁBIO
RIBEIRO, A TEOR DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL; II)
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE BRUNO HENRIQUE DE
PAULA
OLIVEIRA,
PARA
RECONHECER
A
FIGURA
DO
FURTO
PRIVILEGIADO E FIXAR A SUA PENA EM 02 ANOS DE DETENÇÃO, EM
REGIME PRISIONAL ABERTO, E PAGAMENTO DE 10 DIAS-MULTA EM SEU
MÍNIMO UNITÁRIO, BEM COMO PARA SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE
POR
UMA
PENA
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
À
COMUNIDADE PELO MESMO PRAZO E UMA PENA DE PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA NO MONTANTE DE UM SALÁRIO MÍNIMO, MANTIDOS OS
DEMAIS
TERMOS
DA
R.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA;
III)
NÃO
CONHECERAM DO RECURSO INTERPOSTO POR LEONARDO DIAS
ALMEIDA, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000077-54.2016.8.26.0420 -Voto no 15107
2
Voto no 15107
Apelação no 0000077-54.2016.8.26.0420
Comarca de Paranapanema
Apelantes: Bruno Henrique de Paula Oliveira e Leonardo Dias Almeida
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Wallace Gonçalves dos Santos
Ementa
Apelação da Defesa de Bruno
Corrupção de menores

Prescrição Reconhecimento de ofício Condenação à pena de 01
ano de reclusão Trânsito em julgado para a acusação Agente
menor de vinte e um anos na data dos fatos Prescrição que ocorre
em dois anos Artigo 109, inciso V, e artigo 115 do CP Lapso
ultrapassado entre a data do recebimento da denúncia e a data da
publicação da sentença condenatória De ofício, julgo extinta a
punibilidade do réu Bruno Henrique de Paula Oliveira, nos termos
do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, prejudicado o exame do
mérito recursal quanto ao crime de corrupção de menores.
Efeitos da decisão estendidos ao corréu não apelante Fábio
Ribeiro, nos termos do artigo 580 do CPP.
Apelação da Defesa de Bruno
Furto qualificado pelo
rompimento de obstáculo e concurso de agentes
Provas
suficientes à condenação Confissão do acusado em ambas as
fases da persecução penal Consistentes relatos da vítima e do
policial Qualificadoras demonstradas por exame pericial e pela
prova oral Inaplicabilidade do princípio da insignificância
Condenação mantida Pena-base fixada acima do mínimo legal
Existência de duas qualificadoras
Patamar de exasperação
readequado para 1/6 Circunstâncias atenuantes da confissão
espontânea e menoridade relativa, bem reconhecidas
Réu
primário e pequeno valor subtraído
Possibilidade de
reconhecimento da figura privilegiada Substituição da pena de
reclusão pela pena de detenção Fixação de regime prisional
aberto e substituição da pena corporal por prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo prazo e prestação pecuniária no montante
de um salário mínimo, mais adequados à hipótese dos autos e
suficientes à prevenção e repressão do delito em questão Justiça
gratuita Questão a ser analisada pelo Juízo da Execução
Recurso de apelação parcialmente provido.
Apelação da Defesa de Leonardo Alteração do fundamento da
absolvição Ausência de interesse recursal Fundamentos que
não repercutem na esfera cível ou administrativa É indiferente a
absolvição por insuficiência de provas para a condenação ou por
não existir prova de que o réu tenha concorrido para a infração
penal
Relevância apenas quando a absolvição se refere à
negativa de autoria ou à prova da inexistência do fato Recurso de
apelação não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000077-54.2016.8.26.0420 -Voto no 15107
3
Vistos.
BRUNO HENRIQUE DE PAULA foi condenado a
cumprir a pena de 03 anos e 08 meses de reclusão, em regime prisional inicial
semiaberto, e a pagar o valor correspondente a 13 dias-multa em seu mínimo
unitário, por infração ao artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal, e ao
artigo 244-B, da Lei no 8.069 de 1990, em concurso material.
O acusado LEONARDO DIAS DE ALMEIDA foi
absolvido dessa mesma imputação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Inconformados os réus apelam. A Defesa de Bruno
pretende a sua absolvição por atipicidade da conduta, invocando o princípio da
insignificância. Alternativamente pleiteia o reconhecimento do privilégio, a fixação
de regime prisional mais brando, a substituição da pena corporal por penas
alternativas, e o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais.
Por sua vez, a Defesa de Leonardo busca a alteração do
fundamento de sua absolvição para aquele previsto no artigo 386, inciso V, do
Código de Processo Penal.
O corréu Fábio Ribeiro também foi condenado, mas não
recorreu da decisão, que transitou em julgado em relação a ele.
Recursos
bem
processados
e
respondidos
em
contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
dos apelos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000077-54.2016.8.26.0420 -Voto no 15107
4
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
A análise do mérito do recurso de Bruno está
prejudicada com relação ao crime de corrupção de menores, em razão da prescrição
da pretensão punitiva.
O artigo 61 do Código de Processo Penal dispõe que
“em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá
declará-la de ofício” e, como é cediço, a prescrição constitui matéria de ordem
pública e sempre precede ao exame de qualquer outro tema.
O réu foi condenado à pena de 01 ano de reclusão, no
que tange ao crime previsto no artigo 244-B, da Lei no 8.069 de 1990, com trânsito
em julgado para a Justiça Pública, o que ensejaria prazo prescricional de quatro
anos, mas como se tratava de agente menor de vinte e um anos à data dos fatos, o
prazo é reduzido em metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal.
Verifico, pois, que foi ultrapassado lapso superior a dois
anos entre a data do recebimento da denúncia 31 de maio de 2016 e a data da
publicação da sentença condenatória 14 de dezembro de 2018 , tornando de rigor
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto a esta infração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000077-54.2016.8.26.0420 -Voto no 15107
5
Tal decisão deverá ser estendida ao corréu Fábio
Ribeiro, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal, eis que, embora ele não
tenha recorrido da sentença condenatória, foi condenado à mesma pena quanto ao
crime de corrupção de menores e também se tratava de acusado menor de 21 anos
na data do delito, impondo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
pelos mesmos fundamentos.
É curial ressaltar que os presentes autos foram recebidos
neste Gabinete em 01o de julho de 2020.
Remanesce, pois, a análise do recurso do acusado Bruno
com relação ao delito de furto qualificado.
Consta dos autos que no dia 19 de janeiro de 2016, por
volta das 03,30 horas, em um quiosque localizado na Avenida das Posses, Praça das
Nações Unidas, Campos de Holambra, na cidade de Paranapanema, BRUNO
HENRIQUE DE PAULA OLIVEIRA, agindo em concurso e com unidade de
desígnios com o corréu Fábio Ribeiro e com o adolescente Gustavo Ribeiro
Rodrigues, subtraiu para todos, mediante rompimento de obstáculo, trinta e seis
latas de cerveja, um pacote de pirulitos, um pacote de “gibis”, um pacote de paçocas
e um pacote de doce de leite, avaliados em R$ 118,60, pertencentes à vítima
Claudineia Aparecida da Vargem Brás, proprietária do estabelecimento comercial.
Segundo o apurado, os acusados e o menor arrombaram
a porta do quiosque e obtiveram acesso ao interior do imóvel, de onde subtraíram
diversas latas de cerveja, produtos alimentícios e um pacote de gibis, com os quais
se evadiram.
Ocorre que houve uma denúncia anônima indicando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000077-54.2016.8.26.0420 -Voto no 15107
6
corréu Fábio Ribeiro como um dos responsáveis pela prática do crime, de sorte que
o policial civil Wagner Daniel de Camargo acorreu a sua residência, onde localizou
os bens subtraídos da ofendida, que foram a ela restituídos.
Além disso, embora o acusado Fábio não se encontrasse
no imóvel naquele momento, o policial conversou com o adolescente Gustavo
Ribeiro Rodrigues, que então admitiu informalmente a prática do crime e revelou a
participação do apelante Bruno e do corréu Fábio, bem como a presença do corréu
Leonardo absolvido no momento da ação delitiva, alegando, contudo, que este
último não tinha tomado parte na empreitada.
Por isso os acusados foram indiciados e interrogados
pela autoridade policial, ocasião em que o réu Fábio optou por permanecer em
silêncio; o acusado Bruno admitiu a acusação, enquanto o réu Leonardo negou ter
participado do delito, mas discorreu sobre a dinâmica dos fatos, que teria
presenciado.
O acusado Fábio não foi interrogado em Juízo, pois
optou pela revelia.
De sua parte, o apelante Bruno, interrogado em Juízo,
admitiu a acusação, afirmando que, juntamente com o corréu Fábio e com o
adolescente Gustavo, arrombou a porta do quiosque e dali subtraiu bebidas
alcoólicas, produtos alimentícios e “gibis”, os quais foram levados para a residência
de Fábio. Disse ainda que embora o acusado Leonardo estivesse em suas
companhias, ele foi contrário à prática do crime e não participou da empreitada.
No mesmo sentido as declarações do acusado Leonardo,
que interrogado em Juízo negou a acusação, discorrendo detalhadamente sobre a
ação delitiva, segundo ele, praticada por Fábio, Bruno e pelo adolescente Gustavo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000077-54.2016.8.26.0420 -Voto no 15107
7
Ouvida em Juízo, a vítima Claudineia Aparecida da
Vargem Brás afirmou que ao chegar para trabalhar se deparou com a porta de seu
quiosque arrombada e constatou o desaparecimento de diversos produtos
alimentícios que ali eram comercializados, os quais foram localizados na residência
do acusado Fábio. Disse ainda que o conserto da porta foi pago pela mãe de um dos
indivíduos envolvidos no crime, não sabendo precisar qual deles.
Por sua vez, o adolescente Gustavo Ribeiro Rodrigues,
ouvido apenas na fase administrativa da investigação, admitiu a prática do delito
juntamente com os acusados Bruno e Fábio, mediante rompimento de obstáculo.
Portanto, a meu ver, o conjunto probatório é consistente
e não deixa margem a dúvidas quanto à materialidade e à autoria do crime de furto.
Não seria demais afirmar que nos crimes patrimoniais a
apreensão da coisa subtraída na posse do suspeito gera a presunção de sua
responsabilidade penal, ocorrendo a inversão do ônus da prova, que então passa a
pesar contra o detentor do bem, o no caso os produtos subtraídos foram encontrados
na residência do corréu Fábio.
Vale consignar que não consta dos autos que a vítima ou
o policial civil tivessem algum motivo para injustamente acusarem os réus, e a
Defesa não apontou qualquer fato que pudesse colocar em dúvida a credibilidade
destes depoimentos.
Outrossim, as qualificadoras previstas no artigo 155, §
4o, incisos I e IV do Código Penal são inquestionáveis.
A prova técnica foi suficiente a confirmar que o acesso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000077-54.2016.8.26.0420 -Voto no 15107
8
ao interior do imóvel se deu por via anormal, eis que houve o arrombamento da
porta que guarnecia o quiosque.
Além disso, o concurso de agentes também é
indiscutível, pois o liame subjetivo entre os acusados Bruno e Fábio, e o adolescente
Gustavo, restou bem demonstrado, já que eles praticaram a subtração de forma
conjunta, com clara divisão de tarefas.
Constato ainda que a Defesa sequer se insurgiu contra
esse aspecto da decisão condenatória, pretendendo apenas o reconhecimento do
princípio da insignificância.
Entretanto, não seria a hipótese de reconhecer a
insignificância da empreitada criminosa, na medida em que somente se justificaria a
incidência deste preceito como causa supralegal de atipicidade, de maneira
excepcional, à falta de previsão legal.
Por isso, a utilização desse mecanismo merece reflexão e
cautela, sob pena de se atentar contra o próprio princípio da legalidade, porquanto
apenas o legislador pode prever quais as condutas que merecem a tutela penal.
Insignificância não deve, pois, ser confundida com falta
de aplicação da lei penal, isto é, com impunidade, e no caso dos autos, o apelante e
seus comparsas invadiram o humilde imóvel comercial da ofendida e subtraíram
diversos bens que ela expunha à venda, parecendo inapropriado se falar em ausência
de reprovabilidade social ou lesividade da conduta.
Ora, se o Poder Judiciário entender pela irrelevância
penal em casos semelhantes ao dos autos, por certo deixaria ao desamparo,
divorciado de qualquer proteção, os bens de pequeno valor, e qualquer pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000077-54.2016.8.26.0420 -Voto no 15107
9
estaria autorizada a se apropriar dos objetos alheios de pequeno valor e de seu
interesse.
A pena-base de Bruno foi fixada em 1/2 acima do
mínimo legal, em 03 anos de reclusão e 15 dias-multa em seu mínimo unitário, em
virtude da existência da segunda qualificadora que, de acordo com a orientação
jurisprudencial predominante, deve ser levada à conta de circunstância judicial
desfavorável, quando não prevista em lei como circunstância agravante.
“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
(...) FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, INCISOS I E IV DO CP). CORRUPÇÃO DE
MENORES (ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90). DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRIME DE
FURTO. DUAS QUALIFICADORAS. CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE
OBSTÁCULO. UMA UTILIZADA PARA EXASPERAR A REPRIMENDA BÁSICA E
OUTRA PARA QUALIFICAR O DELITO. POSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES.
CONDENAÇÕES
ANTERIORES
ATINGIDAS
PELO
PERÍODO
DEPURADOR.
FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAR AS SANÇÕES INICIAIS DE AMBOS OS
ILÍCITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...) 2. Na espécie,
mostra-se cabível o incremento da sanção inicial do furto, porquanto é pacífico na
jurisprudência desta Corte Superior a possibilidade de, sendo duas qualificadoras,
expressamente reconhecidas, utilizar uma para qualificar o crime e a outra como
circunstância judicial para exasperar a pena-base. (...)” (STJ - HC 358679/SP Min.
Jorge Mussi Quinta Turma j. em 23.08.2016).
Entretanto, a meu ver, o patamar de acréscimo se
mostrou exagerado, parecendo mais adequado o aumento de 1/6, atingindo 02 anos
e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa em seu mínimo unitário.
Na segunda fase da dosimetria, a pena tornou ao patamar
mínimo de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa em seu mínimo unitário, com
fundamento nas circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade
relativa, que não ensejariam mesmo a redução da pena aquém do patamar mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000077-54.2016.8.26.0420 -Voto no 15107
10
Em seguida, considerando que o réu é primário e o
pequeno valor subtraído, entendo pela possibilidade de aplicação do privilégio e
substituo a pena de reclusão pela de detenção, de sorte que a pena se torna definitiva
em 02 anos de detenção e 10 dias-multa em seu mínimo unitário.
Ademais, lhe foi fixado o regime prisional semiaberto,
entretanto, tratando-se de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa,
praticado por réu primário e sem antecedentes criminais, cabível a fixação de
regime prisional aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por
uma pena restritiva de direitos e prestação pecuniária, a teor do artigo 44, do Código
Penal, que estabeleço como prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo
e pagamento de um salário mínimo, pois suficientes à repressão e prevenção do
delito em questão.
De outra face, o pedido de afastamento da condenação
pelas custas processuais deve ser pleiteado quando da execução da sentença, ocasião
em que o acusado poderá o demonstrar suas condições financeiras e postular
eventual suspensão de sua exigibilidade.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 12 DA LEI No 1.060/50. BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS
EXECUÇÕES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte
sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus à
isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da
exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em
não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a
obrigação. 2. Agravo interno improvido.
(STJ, AgRg no REsp 1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000077-54.2016.8.26.0420 -Voto no 15107
11
SEXTA TURMA, j. 2.06.2016, DJe 14.06.2016).
Por fim, não conheço do recurso interposto pelo acusado
Leonardo, pois além de a sentença hostilizada ter aplicado a correta tutela
jurisdicional, absolvendo-o por insuficiência de provas, o recurso carece de um dos
pressupostos recursais, vale dizer, o interesse na reforma do “decisum” pela
existência de sucumbência.
Observo que o réu não demonstrou qual o prejuízo que a
absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal lhe
houvesse imposto.
E como bem explicado por Júlio Fabbrini Mirabete, ao
analisar a questão, (...) o exercício do direito de recorrer está subordinado à
existência de um interesse direto na reforma ou modificação do despacho ou
sentença. Tem interesse apenas aquele que teve seu direito lesado pela decisão. É
desse interesse que nasce a sucumbência, que 'se traduz em lesividade de interesse,
gravame, prejuízo, vale dizer: a sucumbência nada mais é senão aquela
desconformidade entre o que foi pedido e o que foi concedido” (Processo Penal, S.
Paulo, Atlas, 1997, 7a ed., p. 602/603).
Somente nas hipóteses em que o réu pretenda a tese da
negativa de autoria ou da inexistência do fato incisos III e IV do artigo 386 do
Código de Processo Penal é que, por força do artigo 66 do mesmo Estatuto, poderá
pleitear a modificação da fundamentação da sentença absolutória, pois, mesmo
absolvido na esfera criminal, ainda poderia suportar o ajuizamento de ação civil ou
administrativa.
Em outras palavras, a alteração do fundamento
pretendida seria indiferente e não impediria a futura responsabilização civil ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000077-54.2016.8.26.0420 -Voto no 15107
12
administrativa.
Desta forma, entendo como inexistente o interesse
recursal que autorize o apelo de Leonardo
ASSIM, PELO MEU VOTO:
I)
DE
OFÍCIO,
JULGO
EXTINTA
A
PUNIBILIDADE DE BRUNO HENRIQUE DE PAULA OLIVEIRA COM
RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, NOS TERMOS
DO ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL, E ESTENDO OS
EFEITOS DESTA DECISÃO AO CORRÉU NÃO APELANTE FÁBIO
RIBEIRO, A TEOR DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL;
II) DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
DE BRUNO HENRIQUE DE PAULA OLIVEIRA, PARA RECONHECER A
FIGURA DO FURTO PRIVILEGIADO E FIXAR A SUA PENA EM 02
ANOS
DE
DETENÇÃO, EM REGIME PRISIONAL ABERTO, E
PAGAMENTO DE 10 DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO, BEM
COMO PARA SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
UMA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PELO
MESMO PRAZO E UMA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NO
MONTANTE DE UM SALÁRIO MÍNIMO, MANTIDOS OS DEMAIS
TERMOS DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA;
III)
NÃO
CONHEÇO
DO
RECURSO
INTERPOSTO POR LEONARDO DIAS ALMEIDA, POR AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL.
Andrade de Castro
Relator